Tribunal: TJMT
Processo: 1003420-56.2018.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003420-56.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO DE LIMA - CPF: 046.085.421-68 (EMBARGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003420-56.2018.8.11.0010

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: PAULO ANTONIO DE LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente no tocante à majoração dos honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003420-56.2018.8.11.0010

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: PAULO ANTONIO DE LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que negou provimento à Apelação interposta por Paulo Antonio de LIma.

A embargante alega que há omissão no julgado a respeito da aplicação do artigo 85, §11, do CPC.

Intimado, o embargado não se manifestou (Id n. 73633953).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003420-56.2018.8.11.0010

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: PAULO ANTONIO DE LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante alega que o aresto não se reportou à aplicação do artigo 85, §11, do CPC.

A omissão existe e deve ser sanada.

Como a sentença foi proferida após a entrada em vigor do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios na forma do seu artigo 85, § 11, já que a apelada foi vencedora na lide.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para sanar o vício apontado e majorar a verba honorária para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021